Tribunal: CARF
Processo: 13971.720790/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720790/2015-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.428 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A R ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONSULTORIA LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não merece prosseguimento o Recurso Especial que deixa de atacar em suas
razões o ratio decidendi do Acórdão recorrido, prevalecendo incólumes os
fundamentos determinantes da decisão questionada. Também não deve ser
conhecido Apelo Especial em que, para o seu manejo, apresenta-se como
Acórdãos paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a
matéria especificamente questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa. Ausentes, momentaneamente, os
conselheiros Carlos Henrique de Oliveira e Ana Cecília Lustosa Cruz. Presidiu o julgamento o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (presidente em exercício), Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes e Gustavo Guimarães Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720790/2015-01
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 866 e seguintes) contra o Acórdão no 1201-004.834 (fls. 850 e seguintes), de 18/05/2021,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, que por
unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário, mas de ofício afastou a
responsabilidade tributária imputada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2013
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos
artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE PARCIAL. ACÓRDÃO DRJ.
Em concreto, não foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em
face do sócio administrador e, por conseguinte, este não foi cientificado
para exercer o seu direito de defesa. Logo, não pode a r. decisão
recorrida imputar ex officio tal sujeição. Dada ocorrência de vício
material, em face da violação ao artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, afasto a imputação da responsabilidade tributária solidária,
observado o disposto no artigo 59, §2o, do mesmo diploma legal.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece
o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal do lançamento.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RMF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São válidas as provas obtidas pela autoridade fiscal diretamente das
instituições financeiras quando a emissão da RMF cumpriu as
determinações constantes do Decreto no 3.724/2001.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral, no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as
normas dispostas na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a
Receita Federal obtenha dados bancários diretamente pelas instituições
financeiras quando da existência de procedimento fiscal. Não há que se
falar em nulidade do auto de infração.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que
estiver obrigado contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, nos termos do artigo inciso II alínea “a”, do artigo 530 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a
adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da
Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os
lançamentos considerados de origem não comprovada e intimou e
reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos
bancários.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos
reflexos o decidido no principal.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Contudo, dada ocorrência de vício
material na decisão recorrida, em face da violação ao artigo 59, inciso
II, do Decreto no 70.235/72, conheço de ofício o tema e afasto a
imputação da responsabilidade tributária solidária do Sr. Vicente
Rogério de Araújo.
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial onde suscita divergência em
relação ao afastamento da imputação de responsabilidade do solidário em razão da
ausência de lavratura do termo de sujeição passiva.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
A divergência alegada restou suficientemente demonstrada pela
recorrente.
O acórdão recorrido, conforme visto, entendeu pela existência de
preterição do direito de defesa porque “não foi lavrado termo de sujeição
passiva solidária em face do sócio administrador Sr. Vicente Rogério de
Araújo e, por conseguinte, este não foi cientificado para exercer o seu
direito de defesa”, e, nesta conformidade, de ofício, afastou a imputação
da responsabilidade tributária.
O acórdão paradigmático no 3302-005.279, diferentemente do acórdão
recorrido, entendeu que o fato de não ter sido lavrado Termo de Sujeição
Passiva Solidária em face de algum terceiro responsabilizado não é
circunstância apta “a configurar cerceamento do direito de defesa e
[que] justifique a nulidade do lançamento”, bastando que tenha havido a
ciência desses terceiros acerca dos lançamentos.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

Neste aspecto, cabe destacar que, nada obstante a decisão recorrida tenha
afirmado que o Sr. Vicente Rogério de Araújo não tenha sido cientificado
para exercer o seu direito de defesa, esta conclusão (ausência de
cientificação) é decorrente da própria ausência de lavratura do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, consoante se verifica pela própria construção
semântica adotada no voto:
“24. Ocorre que, conforme relatado, não foi lavrado termo de sujeição
passiva solidária em face do sócio administrador Sr. Vicente Rogério de
Araújo e, por conseguinte, este não foi cientificado para exercer o seu
direito de defesa.”
Assim, considerando-se que, no caso, a ciência dos lançamentos
efetuados à contribuinte foi feita de forma pessoal e justamente ao Sr.
Vicente Rogério de Araújo, conclui-se que efetivamente o voto condutor
do acórdão recorrido prendeu-se à exigência formal de lavratura do
Termo de Sujeição Passiva Solidária como único instrumento apto a
formalizar a exigência, quanto ao responsável, divergindo, portanto,
neste aspecto, do entendimento prestigiado pela decisão paradigmática.
Noutro giro, ainda que se adotasse o entendimento de que o acórdão
recorrido teria afirmado que, independentemente da lavratura ou não de
Termo de Sujeição Passiva Solidária, simplesmente de fato não houve,
no caso recorrido, a ciência do responsável tributário, então nesta
hipótese estaríamos diante de um cenário substancialmente idêntico ao
delineado no acórdão paradigmático no 1401-005.380, no qual o relator
do voto condutor afirmou o seguinte, verbis:
“Em que pese seja quase impossível sustentar que o Sr. [...] como
principal sócio e administrador da autuada, tendo acompanhado e
respondido as intimações no processo fiscalizatório, ou ainda, outorgado
procurações para que terceiros o fizessem, não tenha ciência do
lançamento, o fato é que, realmente a sua intimação como responsável
solidário não ocorreu.”
E, diante de tal situação, o colegiado que proferiu o acórdão
paradigmático no 1401-005.380, embora tenha exposto um entendimento
em parte convergente com aquele adotado no acórdão recorrido, na
medida em que também reconheceu a existência de cerceamento do
direito de defesa do responsável, adotou solução bastante diversa daquela
adotada pelo acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido simplesmente afastou a imputação da
responsabilidade tributária, o acórdão paradigmático no 1401-005.380
determinou o “retorno dos autos à Unidade de Origem para que Intime
o Sr. [...] a apresentar, se assim o quiser, impugnação ao Auto de
Infração na qualidade de responsável solidário”.
Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, a divergência
jurisprudencial alegada resta configurada.
No mérito sustenta que a matéria teria sido preclusa em razão da ausência de
impugnação, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

Acresce que o responsável é administrador e representante da pessoa jurídica,
tinha ciência dos presentes atos. Logo, ainda que fosse para alegar a nulidade da
responsabilização, o interessado tinha conhecimento e poderia ter se manifestado nos autos sobre
a matéria, em atenção ao princípio da boa-fé e dos deveres anexos, tais como o dever de
colaboração com o esclarecimento dos fatos e resolução da lide, hoje positivado no art. 10 do
CPC.
Sustenta que o Termo de Sujeição Passiva Solidária é instrumento de cunho
administrativo que, a princípio, não se trata de formalidade essencial. Sequer é previsto pela
legislação como condição de validade para a responsabilização no âmbito tributário. Exigir a
formalização de Termo de Sujeição Passiva como condição de validade de inclusão de
coobrigado no pólo passivo viola os princípios da legalidade, da instrumentalidade das formas,
do devido processo legal, da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros.
Defende ainda que a despeito de no caso concreto não ter ocorrido a intimação do
coobrigado na condição de responsável, ele tinha pleno conhecimento do Auto de Infração,
Relatório Fiscal (no qual foram descritos os fundamentos da responsabilidade solidária), dentre
outros atos, ainda que como administrador e representante da pessoa jurídica autuada. Com
efeito, consta a assinatura do coobrigado no Auto de Infração, em Procuração anexada aos autos,
na Impugnação. Desse modo, não há como defender que o coobrigado não tinha conhecimento
dos fatos, uma vez que compareceu em diversas situações, se manifestando no feito.
Ad argumentandum tantum, ainda que se pudesse cogitar que há irregularidade no
feito e de que deveria ser privilegiado o exercício do direito à ampla defesa, com intimação
especificamente endereçada ao coobrigado na condição de responsável, dando-lhe a
oportunidade de se insurgir contra a sua inclusão no pólo passivo da obrigação tributária. Assim,
restaria assegurado de um lado o exercício pleno do direito de defesa, e por outro, os interesses
da Administração Fazendária, com a observância dos princípios da boa-fé e da instrumentalidade
das formas, bem como do dever de cooperação, transparência e honestidade.
Segundo a Recorrente, os fatos que desencadearam a declaração de nulidade do
Despacho Decisório não foram abarcados pelo art. 59 do Decreto 70.235/72. A legislação, ao
tratar do ato de lançamento, preferiu a revisão à anulação/ cancelamento. E essa escolha está de
acordo com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Desse modo, o órgão julgador
somente deve preferir a anulação ou cancelamento dos atos administrativos à sua revisão caso
esta seja impossível no mundo dos fatos ou em virtude de óbice jurídico intransponível, o que
não é o caso dos autos
Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.
Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, embora aparentemente se tratem de questões semelhantes, em razão das
particularidades do caso concreto, entendo que o acórdão paradigma n. 3302-005.279 não serve

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

para demonstrar a divergência suscitada. Isso porque, conforme explicita o voto vencedor desse
acórdão:
Enfim, a recorrente alegou que a decisão recorrida havia inovado a
autuação, ao abordar a questão da sujeição passiva solidária. No entanto,
“em que pese o Relator ter afastado tal condição por entender que a RFB
não obrou no sentido de ter notificado o contribuinte para que pudesse
exercer o seu direito de defesa.” Para a recorrente, o direito pátrio exigia
que o acusado fosse “cientificado de tal acusação e dos motivos que o
levaram a ser acusado para que possa exercer o amplo direito de defesa,
expressamente garantido pela Constituição Federal.”
Previamente, cabe esclarecer que, diferentemente do alegado pela
recorrente, no julgamento de primeiro grau não houve inovação dos
fundamentos do auto de infração, mas apreciação de questão não
suscitada na peça impugnatória e tampouco contestada pelos sujeitos
passivos solidários, que sequer apresentaram peça defensiva. Até porque,
todos os autuados foram devidamente cientificados do referido auto de
infração, segundo os documentos de fls. 177/180.
E na apreciação da questão não impugnada, o motivo apresentado pelo
nobre Relator do voto vencido para a exclusão dos sujeitos passivos
solidários não foi a falta de ciência ou notificação deles todos ou de
algum deles, mas a suposta inobservância de requisito formal, atinente a
ausência de lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome
de cada um dos sujeitos passivos solidários.
E mais:
Compulsando os autos, resta comprovado, às fls. 177 e seguintes, que
todas as pessoas apontadas como devedoras solidárias foram
cientificadas da autuação.
Registre-se que o senhor Luiz Cláudio Maia Ferreira assinou dois
documentos de cientificação, um na condição de sócio da empresa LCE,
também devedora solidária, e outro como pessoa física. A sócia Eliane
Lignelli foi cientificada, também como pessoa física, pela via postal.
Ressaltese, ainda, que consta do auto de infração, mais precisamente às
fls. 160 e 161, a atribuição de responsabilidade solidária a tais
contribuintes. Portanto, resta a meu ver caracterizado que todas as
pessoas arroladas no polo passivo tinham pleno conhecimento dos fatos e
de suas conseqüências.
Assim sendo, não vejo configurado cerceamento do direito de defesa, em
razão da ausência de instrumento que não pode ser considerado requisito
formal para a constituição do lançamento ou para a atribuição, a
terceiros, de responsabilidade pelo crédito tributário constituído.
Em outras palavras, naquele processo, os responsáveis solidários foram
efetivamente e devidamente citados, a despeito da ausência de um Termo de responsabilidade
solidária, o que não ocorreu no caso concreto. Tal diferença fática, em meu entendimento, é
suficiente para afastar o referido paradigma.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

Já em relação ao acórdão paradigma n. 1401-005.380, embora a questão de fundo
seja semelhante, peço vênia para transcrever excerto do voto:
Em que pese seja quase impossível sustentar que o Sr. José Roberto
Monte como principal sócio e administrador da autuada, tendo
acompanhado e respondido as intimações no processo fiscalizatório,
ou ainda, outorgado procurações para que terceiros o fizessem, não tenha
ciência do lançamento, o fato é que, realmente a sua intimação como
responsável solidário não ocorreu.
Contudo, analisando o referido acórdão, verifica-se que não foi objeto de análise a
ausência de lavratura do termo de responsabilidade solidária, argumento autônomo e suficiente
para a manutenção da decisão recorrida.
Assim, embora os acórdãos paradigmas se assemelhem à questão ora tratada, não
servem para suscitar a divergência, nos termos do art. 67 do RICARF, supra.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O Colegiado a quo decidiu, no Acórdão no 1201-004.834, que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Contudo, dada ocorrência de vício material na decisão recorrida, em
face da violação ao artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, conheço de ofício o
tema e afasto a imputação da responsabilidade tributária solidária do Sr. Vicente
Rogério de Araújo
A PGFN buscou, em seu recurso especial, o restabelecimento da responsabilidade
tributária que teria sido imputada a Vicente Rogério de Araújo. Para tanto, assim interpretou o
acórdão recorrido:
O acórdão recorrido, em primeiro lugar, entendeu que poderia apreciar de ofício a
matéria. Em segundo lugar, considerou que a falta do Termo de Sujeição Passiva
Solidária acarretaria vício na responsabilização. Também constatou a ausência de
intimação do lançamento e responsabilização do indicado como coobrigado. Diante
desse contexto, promoveu, de ofício, a exclusão do responsável solidário do pólo
passivo. Sob esta ótica, apresentou paradigmas para caracterizar divergência
jurisprudencial em cada um dos vícios apontados: i) o paradigma no 3302-005.279 que tratou da
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

ausência do Termo de Sujeição Passiva e da possibilidade de conhecimento de ofício de tal
matéria; e ii) o paradigma no 1401-005.380 que cuidou de hipótese na qual o responsável
solidário não foi devidamente intimado do lançamento e da imputação da responsabilidade.
O recurso especial teve seguimento sob os seguintes fundamentos:
A divergência alegada restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
O acórdão recorrido, conforme visto, entendeu pela existência de preterição do direito
de defesa porque “não foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em face do sócio
administrador Sr. Vicente Rogério de Araújo e, por conseguinte, este não foi
cientificado para exercer o seu direito de defesa”, e, nesta conformidade, de ofício,
afastou a imputação da responsabilidade tributária.
O acórdão paradigmático no 3302-005.279, diferentemente do acórdão recorrido,
entendeu que o fato de não ter sido lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em
face de algum terceiro responsabilizado não é circunstância apta “a configurar
cerceamento do direito de defesa e [que] justifique a nulidade do lançamento”,
bastando que tenha havido a ciência desses terceiros acerca dos lançamentos.
Neste aspecto, cabe destacar que, nada obstante a decisão recorrida tenha afirmado que
o Sr. Vicente Rogério de Araújo não tenha sido cientificado para exercer o seu direito
de defesa, esta conclusão (ausência de cientificação) é decorrente da própria ausência de
lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, consoante se verifica pela própria
construção semântica adotada no voto:
“24. Ocorre que, conforme relatado, não foi lavrado termo de sujeição passiva
solidária em face do sócio administrador Sr. Vicente Rogério de Araújo e, por
conseguinte, este não foi cientificado para exercer o seu direito de defesa.”
Assim, considerando-se que, no caso, a ciência dos lançamentos efetuados à
contribuinte foi feita de forma pessoal e justamente ao Sr. Vicente Rogério de Araújo,
conclui-se que efetivamente o voto condutor do acórdão recorrido prendeu-se à
exigência formal de lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária como único
instrumento apto a formalizar a exigência, quanto ao responsável, divergindo, portanto,
neste aspecto, do entendimento prestigiado pela decisão paradigmática.
Noutro giro, ainda que se adotasse o entendimento de que o acórdão recorrido teria
afirmado que, independentemente da lavratura ou não de Termo de Sujeição Passiva
Solidária, simplesmente de fato não houve, no caso recorrido, a ciência do responsável
tributário, então nesta hipótese estaríamos diante de um cenário substancialmente
idêntico ao delineado no acórdão paradigmático no 1401-005.380, no qual o relator do
voto condutor afirmou o seguinte, verbis:
“Em que pese seja quase impossível sustentar que o Sr. [...] como principal sócio
e administrador da autuada, tendo acompanhado e respondido as intimações no
processo fiscalizatório, ou ainda, outorgado procurações para que terceiros o
fizessem, não tenha ciência do lançamento, o fato é que, realmente a sua
intimação como responsável solidário não ocorreu.”
E, diante de tal situação, o colegiado que proferiu o acórdão paradigmático no 1401-
005.380, embora tenha exposto um entendimento em parte convergente com aquele
adotado no acórdão recorrido, na medida em que também reconheceu a existência de
cerceamento do direito de defesa do responsável, adotou solução bastante diversa
daquela adotada pelo acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido simplesmente afastou a imputação da responsabilidade
tributária, o acórdão paradigmático no 1401-005.380 determinou o “retorno dos autos à
Unidade de Origem para que Intime o Sr. [...] a apresentar, se assim o quiser,
impugnação ao Auto de Infração na qualidade de responsável solidário”.
Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, a divergência jurisprudencial
alegada resta configurada. (destaques do original)
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

A decisão do Colegiado a quo foi no sentido de retificar vício material na decisão
de 1a instância, que assim indicou:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, considerar improcedente a impugnação, para
manter integralmente o crédito e confirmar a imputação de responsabilidade Sr.
Vicente Rogério de Araújo. (negrejou-se)
O relatório da decisão de 1a instância traz consignado que imputou-se
responsabilidade ao sócio administrador Vicente Rogério de Araújo, e o voto finaliza
confirmando a imputação de responsabilidade Sr. Vicente Rogério de Araújo, em relação a qual
não houve questionamento.
O recurso voluntário interposto nada disse a respeito. Por esta razão, o Colegiado
a quo se manifestou de ofício sobre o tema, entendendo que houve vício material na decisão de
1a instância, que se pronunciou sobre imputação que não teria sido feita ao responsável
tributário.
Observa-se no exame de admissibilidade que o ponto de inflexão para
convergência com a divergência arguida pela PGFN está no destaque ao fato que, nada obstante
a decisão recorrida tenha afirmado que o Sr. Vicente Rogério de Araújo não tenha sido
cientificado para exercer o seu direito de defesa, esta conclusão (ausência de cientificação) é
decorrente da própria ausência de lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, consoante
se verifica pela própria construção semântica adotada no voto, bem como que a ciência dos
lançamentos efetuados à contribuinte foi feita de forma pessoal e justamente ao Sr. Vicente
Rogério de Araújo. Sob esta ótica, concluiu-se pela similitude com o caso analisado no
paradigma no 3302-005.279 que, diversamente do recorrido, não se prendeu à exigência formal
de lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária como único instrumento apto a formalizar
a exigência.
Ocorre que, para superar a necessidade de Termo de Sujeição Passiva Solidária
como instrumento de ciência da imputação feita ao responsável e de possibilidade do exercício
de seu direito de defesa, o outro Colegiado do CARF não se pautou, apenas, na existência de
imputação por outro meio na acusação fiscal, mas também na ciência pessoal aos responsáveis,
nos seguintes termos adotados a partir do voto vencedor da decisão de 1a instância:
Compulsando os autos, resta comprovado, às fls. 177 e seguintes, que todas as pessoas
apontadas como devedoras solidárias foram cientificadas da autuação.
Registre-se que o senhor Luiz Cláudio Maia Ferreira assinou dois documentos de
cientificação, um na condição de sócio da empresa LCE, também devedora
solidária, e outro como pessoa física. A sócia Eliane Lignelli foi cientificada,
também como pessoa física, pela via postal.
Ressalte-se, ainda, que consta do auto de infração, mais precisamente às fls. 160 e 161,
a atribuição de responsabilidade solidária a tais contribuintes. Portanto, resta a meu ver
caracterizado que todas as pessoas arroladas no pólo passivo tinham pleno
conhecimento dos fatos e de suas conseqüências.
Assim sendo, não vejo configurado cerceamento do direito de defesa, em razão da
ausência de instrumento que não pode ser considerado requisito formal para a
constituição do lançamento ou para a atribuição, a terceiros, de responsabilidade pelo
crédito tributário constituído. (destacou-se)
No presente caso, Vicente Rogério de Araújo assinou, apenas, o Termo de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal às e-fls. 695/697 e na condição de
Diretor da Contribuinte, em nome da qual foram lavrados os lançamentos. Não há, assim, a
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

ciência como pessoa física que foi determinante para o outro Colegiado do CARF concluir que
havia ciência da imputação de responsabilidade, ainda que não lavrado Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Assim, não resta demonstrada a divergência jurisprudencial a partir da qual a
PGFN pretende que seja reconhecida a ciência a Vicente Rogério de Araújo da imputação de
responsabilidade tributária que lhe foi feita. E, neste contexto, também resta prejudicado o
segundo passo que a PGFN pretendia ver discutido com base no paradigma no 1401-005.380.
Isto porque tratou-se, neste segundo paradigma, de imputação consignada em
lançamento cientificado por via postal apenas à pessoa jurídica autuada. Não houve impugnação
ou recurso voluntário do responsável tributário, mas apenas petição por ele apresentada depois
do recurso voluntário da pessoa jurídica, arguindo nulidade por ofensa ao seu direito de defesa,
em razão da ausência de notificação do responsável depois do lançamento. E, neste contexto, o
outro Colegiado do CARF decidiu que:
Quanto ao responsável solidário José Roberto Monte, não houve apresentação de
Impugnação e de Recurso Voluntário.
Entretanto, às fls. 207 o referido responsável solidário apresenta petição datada de 25 de
julho de 2019 em que, basicamente, defende a nulidade dos atos processuais realizados
em razão da falta de ciência do responsável acerca da realização do lançamento.
O que se verifica é que, com base nos documentos dos autos o contribuinte deu-se
por intimado no momento em que apresentou a petição de fls. 207, onde de forma
inequívoca teve acesso à integra dos autos citando folhas e termos do processo.
Veja-se, portanto, que a própria manifestação do contribuinte supriu a ausência de
intimação do lançamento, dentro do quinquídio legal razão pela qual entendo que
não teria se operado a decadência para o responsável solidário.
Em que pese seja quase impossível sustentar que o Sr. José Roberto Monte como
principal sócio e administrador da autuada, tendo acompanhado e respondido as
intimações no processo fiscalizatório, ou ainda, outorgado procurações para que
terceiros o fizessem, não tenha ciência do lançamento, o fato é que, realmente a sua
intimação como responsável solidário não ocorreu.
Da análise dos autos é possível verificar que a intimação do lançamento foi realizada
por via postal, e o único aviso de recebimento constante dos autos é o da fl. 123 e foi
direcionado apenas à contribuinte principal:
[...]
Não consta dos autos nenhuma comprovação de intimação do responsável solidário
quanto ao lançamento (tanto que não o impugnou), mas tão somente, intimação por
edital para dar ciência da decisão da DRJ.
Apenas após essa intimação é que o responsável solidário veio aos autos pleiteando a
nulidade dos atos processuais realizados.
Há uma grande possibilidade, na opinião deste relator, face à realidade fática dos
autos, que tal atuação possa fazer parte de uma estratégia de defesa da
contribuinte e do solidário, com o objetivo de procrastinar o andamento do
processo.
Entretanto, o fato é que não é possível passar por cima de uma nulidade processual tão
patente, bem como afrontar diretamente o princípio da ampla defesa, de modo que
entendo ter havido cerceamento do direito de defesa.
Assim é que, oriento meu voto no sentido de reconhecer a nulidade dos atos processuais
realizados, devendo os mesmos serem anulados retornando os autos para a DRF de
origem intimar o responsável solidário para querendo, no prazo de lei, apresentar
impugnação. (destacou-se)
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720790/2015-01

O pressuposto da decisão, portanto, é que a ciência do responsável ocorreu antes
do transcurso do prazo decadencial para a imputação de responsabilidade, razão pela qual o vício
subsistente seria, apenas, de cerceamento ao seu direito de defesa, suprido mediante anulação da
decisão de 1a instância e retorno dos autos ao estágio anterior à defesa do responsável. Note-se
que embora cogitando de um expediente procrastinatório implementado pelos sujeitos passivos,
o Colegiado a quo ainda assim condiciona a reabertura do prazo de impugnação à ciência
manifestada pelo responsável tributário antes do transcurso do prazo decadencial.
Nestes autos não houve petição semelhante à apresentada no paradigma pelo
responsável. O reconhecimento da nulidade parcial da decisão de 1a instância se deu de ofício, e
em sessão de julgamento de 18/05/2021, em face de lançamento pertinente aos anos-calendário
2011 e 2013. Logo, a reversão do acórdão recorrido pretendida pela PGFN não poderia ser
alcançada por ausência dos pressupostos fixados no paradigma, que teve em conta exigência
pertinente ao ano-calendário 2014 e petição que, datada de 25/07/2019, foi admitida como
ciência pessoal do responsável das imputações que lhe foram feitas.
Assim, com o acréscimo destes fundamentos, o presente voto concorda com a
conclusão do I. Relator para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 965
DF CARF MF
Original